Tribunal: TJBA
Processo: 0522237-94.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0522237-94.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A e outros Advogado(s): FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO APELADO: PAOLO DEL DIN e outros (2) Advogado(s): FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, IVAN LUIZ MOREIRA DE SOUZA BASTOS, EUGENIO DE SOUZA KRUSCHEWSKY, KATYA FRANCA COSTA, ANDRE KRUSCHEWSKY LIMA, GABRIELA FIALHO DUARTE, NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO, GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA, MICHELLE SANTOS ALLAN DE OLIVEIRA, NATALIA SIMOES FERNANDEZ DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. NEGATIVA DE INTERNAÇÃO EM PERÍODO DE CARÊNCIA. ABUSIVIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA OPERADORA E DO HOSPITAL CREDENCIADO. LEGITIMIDADE PASSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DA OPERADORA DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por beneficiário de plano de saúde em face da operadora e de hospital integrante da rede credenciada, em razão de negativa de autorização de internamento hospitalar de urgência, apesar de expressa indicação médica, sob alegação de carência contratual, bem como da exigência, pelo hospital, de contratação particular para continuidade do atendimento, tendo a sentença reconhecido a ilegitimidade passiva do hospital, confirmado a tutela de urgência e condenado a operadora ao pagamento das despesas hospitalares, afastando a indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questões em discussão: (i) definir se o hospital integrante da rede credenciada possui legitimidade passiva para responder pelos danos decorrentes da negativa de atendimento emergencial condicionada à contratação particular; (ii) estabelecer se é lícita a negativa de cobertura de internamento em situação de urgência médica durante o período de carência contratual; e (iii) determinar se a recusa indevida de cobertura em contexto de risco à vida configura dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A legitimidade passiva deve ser aferida à luz da narrativa inicial, sendo suficiente a imputação de conduta concreta ao hospital, que condiciona o atendimento emergencial à contratação particular, inserindo-se na cadeia de fornecimento e no evento danoso. 4. O Código de Defesa do Consumidor adota a teoria da responsabilidade solidária entre todos os fornecedores que participam da prestação do serviço, inclusive hospitais credenciados, quando concorrem para o prejuízo experimentado pelo consumidor. 5. A análise da responsabilidade civil do hospital confunde-se com o mérito da demanda, não podendo ser afastada prematuramente sob o fundamento de ilegitimidade passiva. 6. A legislação de regência dos planos de saúde impõe a cobertura obrigatória de atendimentos de urgência e emergência após 24 horas da contratação, não prevalecendo cláusulas de carência mais extensas. 7. Caracterizada situação clínica grave, com risco concreto à vida, surge para a operadora o dever imediato de garantir o internamento e o tratamento necessários. 8. A negativa de cobertura em contexto de urgência médica revela-se abusiva e contrária às normas de ordem pública que tutelam o direito fundamental à saúde. 9. A recusa indevida de cobertura em situação emergencial extrapola o mero inadimplemento contratual, gerando angústia, sofrimento e insegurança aptos a configurar dano moral indenizável. 10. A indenização por dano moral deve ser fixada de forma proporcional e moderada, considerando a gravidade da conduta, a extensão do dano e a função pedagógica da reparação. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso do autor provido. Recurso da operadora desprovido. Teses de julgamento: 1. O hospital integrante da rede credenciada possui legitimidade passiva quando condiciona o atendimento emergencial à contratação particular, concorrendo para o dano sofrido pelo consumidor. 2. É abusiva a negativa de cobertura de internamento em casos de urgência ou emergência durante o período de carência contratual. 3. A recusa indevida de cobertura de tratamento emergencial, em contexto de risco à vida, configura dano moral indenizável. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 0522237-94.2016.8.05.0001, de Salvador, em que figuram, como apelantes e apelados simultâneos, Bradesco Saúde S/A e Paulo Del Din e, como apelado, Monte Tabor Centro Ítalo Brasileiro de Promoção Sanitária. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime, em dar provimento ao apelo do autor e negar provimento à apelação da ré. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça